Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Roubo. Provas.
O depoimento da vítima narrando que o réu a abordou em via pública, a ameaçou e agrediu, exigindo o aparelho celular -, confirmado por testemunha que viu o réu correr atrás da vítima e ameaçá-la, e o deteve para que não agredisse a vítima, somado à prisão em flagrante do réu em seguida, são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo tentado. Apelação não provida.